Tribunal: TJDFT
Processo: 0036167-68.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036167-68.2015.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: ESPÓLIO DE GILVAN ASSUNÇÃO SILVA REPRESENTANTE LEGAL: GEOVANA ARAÚJO ASSUNÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA: ATO CONSTITUTIVO DA RELAÇÃO JURÍDICA-PROCESSUAL. AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO NAS TENTATIVAS DE ENTREGA. RETORNO DA CARTA. REALIZAÇÃO DO ATO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INEXISTENTE. DETERMINADA CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS AUSENTES. NULIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIDA. PRECLUSÃO. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Apelação interposta contra sentença de declaração de nulidade da citação por edital, realizada na fase de conhecimento, arguida em exceção de pré-executividade. 1.1. No recurso, o exequente pede a reforma da sentença em razão da coisa julgada, bem como defende a regularidade da citação. 2. A nulidade da citação, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, se não ventilada e decidida em decisão pretérita, nos termos dos arts. 502, 503 e 507 do CPC. 2.1. Deste modo, inexiste violação a coisa julgada ou preclusão quanto a matéria, podendo a nulidade de citação por edital se deduzida em sede de exceção de pré-executividade quando dispensada dilação probatória, conforme se observa nos autos. 2.2. Precedente: “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a utilização da exceção de pré-executividade apenas se apresenta possível quando as questões a serem apreciadas puderem merecer conhecimento, de ofício, pelo magistrado, dispensada a dilação probatória”. (AgInt no AREsp n. 1.955.648/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 2/12/2021). 3. No caso, durante a fase de conhecimento, ocorreram diversas tentativas de citação do espólio requerido, na pessoa do cônjuge supérstite. Dentre as diligências realizadas, cabe registrar a remessa de carta de citação da representante do espólio ao endereço residencial, retornando a diligência com a informação de “ausente” da destinatária em três oportunidades de entrega. 3.1. Na sequência, restou acolhido o pedido de citação por edital e determinada a publicação do ato, nos termos do art. 257, II, do CPC. 3.2. Contudo, a ausência do destinatário no endereço diligenciado por três vezes, conforme registrado pelo retorno da carta de citação nos autos, não autoriza a citação por edital da parte. A esse respeito, a legislação processual determina expressamente ser necessária a citação por meio de oficial de justiça quando frustrada a citação pelo correio (art. 249 do CPC). 4. Ademais, o retorno da carta de citação com a informação de ausente do destinatário não constitui esgotamento da diligência, tampouco indica encontrar a parte em local ignorado, incerto ou inacessível, a ensejar a citação por edital da parte, conforme exigido pelo art. 256 do CPC. 4.1. Nesse passo, considerando não existir qualquer tentativa de citação da parte requerida por meio do oficial de justiça, após frustrada da diligência pelo correio, forçoso reconhecer a nulidade da citação por edital realizada sem amparo legal, pois não se pode deduzir da ausência do destinatário no seu endereço encontrar a parte em local ignorado ou incerto, tampouco a situação representa esgotamento da diligência a legitimar a citação editalícia. 4.2. Precedente: “Infrutífera a citação por AR, não pode se presumir que a parte ré esteja em local ignorado, incerto ou inacessível quando devolvido sem qualquer justificativa, impondo-se a tentativa de citação por meio de oficial de justiça no endereço indicado, antes que seja determinada a citação ficta pelo juízo”. (07090850920198070009, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 27/7/2021). 5. Portanto, identificada a nulidade da citação editalícia do espólio na fase de conhecimento, realizada em consequência do retorno da carta de citação com a informação “ausente”, sem comprovação dos requisitos legais (local ignorado, incerto ou inacessível), correta a sentença ao acolher a exceção de pré-executividade e declarar a nulidade de citação da parte executada. 6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestimulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração para 11% dos honorários advocatícios fixados na sentença em 10% sobre o valor da execução (R$ 39.506,03), nos termos do art. 85, §2o e §3o, I, do CPC 7. Recurso improvido. A recorrente alega violação aos artigos 249 e 256, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o deferimento da citação por edital. Argumenta que exigir novas tentativas de citação por Oficial de Justiça em endereço onde já houve tentativas frustradas por carta, com a informação de que o citando se mudou, compromete a economicidade e a razoável duração do processo. Além disso, destaca que a existência da demanda foi informada nos autos da ação de inventário, na qual os herdeiros disputam a titularidade dos bens, de modo que a representante legal do espólio tem ciência inequívoca do processo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 249 e 256, ambos do CPC, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Dentre as diligências realizadas, cabe registrar a remessa de carta de citação da representante do espólio ao endereço residencial, “Luiz Gonzaga no 457, Loteamento São Paulo/BA”, retornando a diligência com a informação de “ausente” da destinatária em três oportunidades de entrega (ID 22369523). (...) Contudo, a ausência do destinatário no endereço diligenciado por três vezes, conforme registrado pelo retorno da carta de citação nos autos, não autoriza a citação por edital da parte. (...) Portanto, identificada a nulidade da citação editalícia do espólio na fase de conhecimento, realizada em consequência do retorno da carta de citação com a informação “ausente”, sem comprovação dos requisitos legais (local ignorado, incerto ou inacessível), correta a sentença ao acolher a exceção de pré-executividade e declarar a nulidade de citação da parte executada". (ID 68546689). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL DECLARADA NULA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. TENTATIVA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NÃO REALIZADA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça. Precedentes. 2. Hipótese em que o Tribunal de Justiça declarou a nulidade da citação por edital, haja vista não ter havido tentativa de citação por oficial de justiça, o que demonstra a ausência de esgotamento dos meios apta a ensejar a medida excepcional de citação por edital. 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 2.777.084/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021